Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-80.2014.8.11.0030
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000146-80.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU - CPF: 274.833.809-00 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MARILEIDE DIAS LIU - CPF: 304.226.041-00 (APELADO), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LILIAN ALVES MARTINI - CPF: 010.675.681-82 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
.

EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento integral das custas processuais, após determinação de emenda à inicial para adequação do valor da
causa.
O recorrente
pleiteia
a reforma da sentença para que o
processo seja extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no
art
. 485, IV, do CPC, impondo aos apelados a obrigação do pagamento dos honorários
advocatícios
de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o pagamento parcial das custas, correspondente ao valor inicialmente atribuído à causa, impede o cancelamento da distribuição e, consequentemente, se a ausência de complementação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição é cabível apenas quando há total inadimplemento das custas iniciais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Restando comprovado o recolhimento parcial, e já havendo triangulação processual, a medida correta é a extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A parte que deu causa à movimentação processual deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

6.
O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

7.
Em embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o montante executado e aquele que se entende devido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido
para
reformar a sentença e extin
guir
o
processo sem res
olução do mérito,
com retificação
de ofício
d
o valor da causa
e
condena
ção

d
os embargantes ao pagamento
das custas processu
ais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa
.

Tese de julgamento: “
O cancelamento da distribuição somente se aplica quando inexistente o pagamento das custas iniciais. Em caso de recolhimento parcial e triangulação processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 93, IX; CPC,
arts
. 290, 485, IV, 85, § 2º, e 292, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.910.279/RN, Tema n. 1.076,
REsp
n. 426.342/RS; TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
O
Á
TOMO JOS
É
CANAVARROS SERRA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
que
,
nos autos dos
Embargos do Devedor
manejados por
DEJAIR ROBERTO LIU

e
MARILEIDE DIAS LIU
,
cancelou a distribuição da demanda,
nos termos do art. 290 do CPC,
haja vista
a ausência de recolhimento das custas processuais
(id.
257699158
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

q
ue
os
recorridos
efetuaram o pagamento das custas

de distribuição
, deixando de quitar apenas a
complementação, após ter

sido determinad
a
a emenda da inicial para que fosse
atribuído aos
embargos o mesmo valor da ação de execução
.

Aduz estar
comprovado que
as custas
de distribuição foram pagas pelos
recorridos e que, por essa razão,
o processo deveria ter sido extinto
com

fundamento no disposto no art
.
485, IV, do CPC,
com
condenação dos
a
pelados ao pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência
,
por aplicação do princípio da causalidade
.

Registra que
já havia ocorrido a triangulação processual quando da decisão de

cancelamento da distribuição
,
e que o ônus
da
sucumbência de
ve ser imputado à parte desidiosa

quando resta comprovado nos autos o efetivo labor advocatício do procurador

judicial d
o litigante adverso
.

Argumenta que
o único intuito dos embargos foi
o de
protela
r
a satisfação d
e seu
crédito
, retardando o processo de execução por quase dez anos,
e que
mesmo no caso de cancelamento da distribuição são devidos os honorários advocatícios de

sucumbência
,
por força do princípio da
causalidade
e
dada
a

prática de atos

processuais
pelo advogado da parte adversa.

Menciona que a falta de fundamentação equivale à motivação equivocada, em afronta ao que prevê o art. 93, IX, da CR, e que se faz necessário o pronunciamento deste Sodalício
acerca dos dispositivos tidos como violados
, para fins de prequestionamento.

Com essas considerações, pleiteia
a
reforma
da
sentença

para que o

processo seja extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art
. 485,
IV, do CPC, impondo aos
a
pelados a obrigação do

pagamento dos honorári
os advocatícios de sucumbência.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo
não conhecimento do recurso, por
o
fensa ao princípio da dialeticidade
,
e pela
rejeição
do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
DEJAIR ROBERTO LIU
e

MARILEIDE DIAS
LIU
opuseram
Embargos do Devedor

em face de
OÁTOMO JOSÉ CANAVARR
OS SERRA
,
objetivando
ver declarado o valor da execução em R$ 134.754,00 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais), importe que
entendem
ser o real por eles devido, reconhecendo-se insubsistente a penhora. Ainda, atribuíram à causa a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de alçada
(id. 257698693 -
págs. 7/
23).

Considerando que o valor dado inicialmente à causa não condiz com o proveito econômico
dela resultante, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos embargantes para emendar a
petição
, atribuindo
-lhe

a quantia
corret
a

e recolhendo
as
custas
devidas
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
incial
(id.
257698693
- pág. 57).

Na sequência, o
s
autores postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id.
257698693 -
págs. 59/
63
).

O embargado apresentou sua impugnação aos embargos (ids.
257698693 -
págs. 79/116 e
25769869
4
-
págs.
1/13), reiterando os requerimentos por ele formulados em duas oportunidades (id.
25769869
4
-
págs. 45/49 e 53/57).

Conforme decisão de id. 257698694 - págs. 61/
62, os embargos à execução foram recebidos, sem efeito suspensivo, e o requerimento do benefício da justiça gratuita apresentado pelos autores indeferido, tendo sido determinado o recolhimento das custas no prazo de dez dias.

Em que pese intimados, os embargantes deixaram transcorrer o prazo arbitrado sem qualquer manifestação, a teor do que se observa da certidão de id.
257698694 - pág.

71.

Após, os
autores efetuaram novo pedido de justiça gratuita (
id. 257698694 - págs.
73/75), o qual foi impugnado pelo embargado (
id. 257698694 - págs.
93/119
).

Ao apreciar a demanda, a Magistrada singular, tendo em vista a ausência de qualquer
elemento que justifique a alteração da decisão que

indeferiu o pedido de justiça gratuita
e que mesmo
devidamente intimados os autores não promoveram o

recolhimento das custas,
cancelou a distribuição do feito,

nos termos do
art
. 290 do
CPC, s
em custas
(id.
257698697
).

Em face da
retrocitada
decisão o
recorrente
opôs embargos de declaração (id.
257699150
), os quais foram rejeitados (id.
257699156
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende
a extinção do processo
, sem resolução de mérito,
de acordo com
o previsto no
art
.
485,

IV, do CPC,
com condenação dos recorridos ao
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Em sede de contrarrazões, os apelados aventaram a inadmissibilidade do recurso,
por
violação
ao princípio da dialeticidade
.

Pois bem.

Preliminarmente,
impende destacar que
o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar,
razão pela qual não há que se falar em
afronta ao princípio da dialeticidade

na hipótese
.

Superado esse ponto,
a
pós detida análise, constata-se
que
assiste razão ao recorrente.

In
casu
,
tem-se que os apelados efetuaram o recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução por eles opostos,
condizentes com o valor que atribuíram
à causa
(mil reais),
senão vejamos:

Assim, resta afastada a aplicação do art. 290 do CPC, segundo o qual:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas
de ingresso
em 15 (quinze) dias.
”

(original sem destaques)

Por certo
, o
cancelamento da distribuição

é
medida
cabível apenas quando não há o recolhimento das custas iniciais
, situação que não ocorreu na espécie.

Ainda, vislumbra-se que
houve a
angularização
da relação processual, inexistindo, portanto, a possibilidade de cancelamento da distribuição.

A propósito
,
c
onsoante a jurisprudência
do STJ, “
o cancelamento da distribuição é
medida
excepcional,
adstrita
às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição
”
(
STJ,
REsp
n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.

Logo,
tendo havido o recolhimento das custas iniciais e já estando
triangularizada
a relação processual, a ausência de complementação das custas enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
segundo
o que estabelece
o
art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Via de consequência, devem os embargantes, ora apelados, arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatícios da parte adversa
,
até porque houve
a efetiva atuação do patrono do recorrente nos autos.

Ressalte-se, também, que
a parte que motivou a propositura da lide
d
eve
se incumbir das
despesas dela decorrentes
, a teor do que prevê o princípio da causalidade.

De fato, “
é perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
” (TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019).

Na espécie,
verifica-se que os embargos não discutem a existência do débito
,
mas sim o valor atribuído à execução, de modo que
os apelados
, por terem dado
causa à movimentação da máquina judiciária e aos custo
s dela decorrentes, devem suportar os ônus sucumbenciais.

Além disso, pertinente
apontar que o
s honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
2º do CPC e
orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema
n.
1.076.

Neste ponto, cumpre esclarecer que
a
fixação do valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico almejado pela parte demandante, conforme preconiza o art. 292, § 3º, do CPC.

No vertente
, os embargantes atribuíram à
demanda
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais),
muito aquém do
importe
da execução contestada, o que compromete a correção dos encargos sucumbenciais.

Registre-se que,
“
nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o valor que está sendo executado e aquele que se entende devido
”
(
STJ,
REsp
n. 426.342/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 228)
.

À vista disso, deve o valor da causa ser retificado para R$ 1.559.825,71 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), que corresponde à diferença entre o valor executado (R$ 1.694.579,71) e o montante que os embargantes entendem devido (R$ 134.754,00), pois esse é o real proveito econômico pretendido na demanda.

Tal
medida, além de preservar a coerência processual, garante a correta incidência dos honorários advocatícios, evitando distorções no arbitramento da verba sucumbencial
. Ademais,
por se tratar de
matéria de ordem pública,
é
passível de correção de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença. Com efeito, a adoção de tese jurídica equivocada ao determinar o cancelamento da distribuição não se confunde com ausência de motivação,
inexistindo
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
da República no caso.

Quanto ao prequestionamento
,
insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OÁTOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA
,
para
:
(i)
reformar a sentença e julgar extinto o processo
,
sem res
olução do mérito, com fulcro
no art. 485, IV, do CPC
; (
ii
) retificar, de ofício,
o valor da causa para
R$
1.559.825,71 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)
;
e (
iii
)
condenar os embargantes/apelados ao pagamento
das custas processuais e dos
honorários advocatícios
, fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025